Tribunal: TJSP
Processo: 2165293-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Duas Decisões - Alimentos provisórios – Intempestividade recursal em relação à fixação alimentar para os filhos e companheira – Gratuidade da justiça – Indeferimento – Inexistência de evidências de insuficiência de recursos – Necessidade de dilação probatória - Recurso desprovido na parte conhecida.